Tribunal: TJPA
Processo: 0800723-27.2024.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10303 - Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800723-27.2024.8.14.0083

APELANTE: MUNICIPIO DE CURRALINHO

APELADO: ARTUR MAXIMINIO OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Curralinho contra sentença que, em ação ordinária de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar o ente público ao pagamento das diferenças de horas extras, calculadas com base na remuneração integral do servidor, acrescida das vantagens de caráter permanente, observada a prescrição quinquenal e fixados os consectários legais.

2.

O recorrente suscitou preliminares de inépcia da inicial e ausência de interesse de agir por falta de requerimento administrativo prévio. No mérito, sustentou que a base de cálculo das horas extraordinárias deve limitar-se ao vencimento básico, sob pena de afronta ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta ou se há ausência de interesse de agir por inexistência de prévio requerimento administrativo; (ii) saber se as horas extras de servidor público municipal devem ser calculadas com base no vencimento básico ou na remuneração integral, compreendida como vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial observou os requisitos do art. 319 do CPC, contendo narrativa fática, fundamentação jurídica e pedidos determinados, tendo a preliminar de inépcia sido rejeitada em decisão saneadora, sem fato novo capaz de infirmá-la.
5. O interesse de agir restou configurado, sendo desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de cobrança de verbas remuneratórias, não se aplicando ao caso o Tema 350 do STF, restrito a benefícios previdenciários.
6. O art. 7º, VIII, XVI e XVII, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal, assegura aos servidores públicos o décimo terceiro salário, as férias e a remuneração do serviço extraordinário com base na remuneração.
7. A Lei Orgânica do Município de Curralinho prevê o cálculo do décimo terceiro salário e do serviço extraordinário com base na remuneração, expressão que abrange o vencimento básico acrescido das vantagens permanentes.
8. A adoção da remuneração integral como base de cálculo não configura efeito cascata vedado pelo art. 37, XIV, da CF, pois não há incidência de vantagem sobre vantagem, mas definição da base remuneratória global para cálculo de direito constitucionalmente assegurado.
9. A Súmula Vinculante nº 16 do STF estabelece que os arts. 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público, consolidando o entendimento de que adicionais devem incidir sobre a remuneração integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É desnecessário o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação de cobrança de verbas remuneratórias por servidor público. 2. As horas extras de servidor público municipal devem ser calculadas com base na remuneração integral, compreendida como o vencimento básico acrescido das vantagens pecuniárias permanentes, nos termos do art. 7º, XVI, c/c art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Curralinho, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, movida por Artur Maximínio Oliveira da Silva.

Os autos narram que o autor é servidor público municipal, ocupante do cargo de Técnico em Enfermagem, tendo ajuizado a presente ação sob a alegação de que as verbas relativas às horas extras, férias e décimo terceiro salário vêm sendo pagas a menor, em razão da adoção, pela Administração Municipal, de base de cálculo restrita ao vencimento básico, sem inclusão das vantagens pecuniárias permanentes que compõem sua remuneração.

Aduziu que, conforme o art. 7º, VIII, XVI e XVII, da Constituição Federal, aplicáveis aos servidores públicos por força do art. 39, § 3º, bem como o art. 102, IV e IX, da Lei Orgânica Municipal, a base de cálculo das horas extraordinárias deve corresponder à remuneração integral, entendida como o vencimento do cargo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes.

Sustentou que, exemplificativamente, no mês de julho de 2024, tendo realizado 60 (sessenta) horas extras, recebeu o montante de R$ 794,25 (setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos), quando, segundo seus cálculos, considerada a remuneração composta pelas rubricas SALÁRIO BASE (001), ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO (199), ADICIONAL DE INSALUBRIDADE (008), COMPLEMENTO PISO SAÚDE LEI 14.581 (260) e GRATIFICAÇÃO % (121), totalizando R$ 4.792,44 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), o valor correto da hora extra seria de R$ 32,67 (trinta e dois reais e sessenta e sete centavos), perfazendo o total devido de R$ 1.703,16 (mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos), resultando diferença de R$ 1.165,95 (mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

Afirmou, ainda, que, nos meses de janeiro, fevereiro, maio, junho, julho e setembro de 2024, realizou 251 (duzentas e cinquenta e uma) horas extras, tendo recebido R$ 3.322,61 (três mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), quando, segundo a base de cálculo que entende correta, deveria ter percebido R$ 8.232,87 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), apontando diferença de R$ 4.910,26 (quatro mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos).

Requereu, ademais, a concessão da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, bem como protestou pela exibição dos contracheques referentes ao período de novembro de 2019 a dezembro de 2023, para correta apuração das diferenças. Ao final, postulou a condenação do Município ao pagamento das diferenças relativas às horas extras, férias e décimo terceiro salário, observando-se como base de cálculo a remuneração integral, acrescidas de correção monetária e juros legais, além de honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado por Artur Maximínio Oliveira da Silva, para o fim de condenar o Município de Curralinho ao pagamento das diferenças devidas a título de horas extras, constituída pelo vencimento acrescido das vantagens de caráter permanente, excluindo as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

Esses valores deverão ser corrigidos monetariamente através do IPCA-E desde quando as verbas deveriam ter sido pagas e juros de mora com base na remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação, durante todo o período de cálculo até a data de entrada em vigor da EC nº 113 de 2021 em 09/12/2021, a partir de quando deverá ser observada a taxa SELIC para correção monetária e juros de mora.

Sem custas à Fazenda Pública em razão da sua isenção, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei 8.328/2015.

Considerando a sucumbência, nos termos do art. 85, § 3º, inciso III, do CPC, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública ao patrono da parte autora de acordo com o escalonamento progressivo, sobre o valor da condenação, da seguinte forma: (I) Até 200 salários-mínimos vigentes, o valor equivalente a 10% (dez por cento); (II) Acima de 200 até 2.000 salários-mínimos vigentes, o valor de 8% (oito por cento); (III) Acima de 2.000 até 20.000 salários-mínimos, o valor equivalente a 5% (cinco por cento).”

Inconformado com a sentença, o Município de Curralinho interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a inépcia da inicial, reiterando que a petição inaugural não apresentaria fundamentação jurídica adequada nem cálculos discriminados suficientes para embasar a condenação, sustentando afronta ao art. 330, I, do CPC.

Aduziu, ainda, a ausência de interesse de agir, defendendo a imprescindibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para formação da lide, invocando precedentes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o Tema 350 (RE 631.240), bem como julgados do Superior Tribunal de Justiça, para sustentar que a inexistência de provocação administrativa impediria o reconhecimento de pretensão resistida.

No mérito, reafirmou que o regime jurídico estatutário municipal disciplina de forma específica a base de cálculo das horas extras, fixando o vencimento básico como parâmetro, inexistindo lacuna normativa que autorize a aplicação subsidiária do direito do trabalho. Sustentou que a interpretação adotada na sentença viola o art. 37, XIV, da Constituição Federal, ao permitir incidência de vantagens sobre vantagens, configurando efeito cascata vedado pelo texto constitucional. Argumentou, ainda, que o art. 7º, da Constituição não teria aplicação automática aos servidores estatutários, dependendo de previsão expressa na legislação local.

Requereu, ao final, o acolhimento das preliminares, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Posteriormente, foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença, sustentando que a preliminar de inépcia já fora rejeitada em decisão saneadora e que o interesse de agir restou caracterizado com a resistência apresentada em contestação, além de reafirmar a tese de que a remuneração integral deve compor a base de cálculo das horas extras.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado por ARTUR MAXIMINIO OLIVEIRA DA SILVA, condenando o MUNICÍPIO DE CURRALINHO ao pagamento das diferenças devidas a título de horas extras, calculadas com base na remuneração integral, acrescida das vantagens de caráter permanente, respeitada a prescrição quinquenal, bem como fixando os consectários legais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, cumpre enfrentar as preliminares suscitadas pelo ente municipal apelante, notadamente a alegação de inépcia da petição inicial e ausência de interesse de agir. No que concerne à suposta inépcia, verifica-se que tal tese não merece prosperar, porquanto a exordial apresentada por observa rigorosamente os requisitos previstos no art. 319, do Código de Processo Civil, contendo narrativa fática coerente, fundamentação jurídica adequada e pedidos certos e determinados, inclusive acompanhados de documentos e demonstrativos que permitem a compreensão da controvérsia. Ademais, conforme se extrai da sentença, houve decisão de saneamento que expressamente rejeitou tal preliminar, não havendo qualquer fato novo apto a infirmar tal entendimento.

No tocante à alegada ausência de interesse de agir sob o argumento de inexistência de prévio requerimento administrativo, igualmente não assiste razão ao apelante. Isso porque o direito de ação é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo desnecessário o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de demanda que visa à cobrança de verbas remuneratórias de natureza alimentar. Ademais, a resistência à pretensão restou evidenciada pela própria contestação, circunstância suficiente para caracterizar a pretensão resistida, conforme entendimento consolidado da jurisprudência pátria. Ressalte-se, inclusive, que o Tema 350 do STF (RE nº 631.240) não se aplica à hipótese dos autos, por tratar especificamente de benefícios previdenciários.

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

A controvérsia central reside na definição da base de cálculo das horas extras, férias e décimo terceiro salário do servidor público municipal, especificamente se tais verbas devem incidir sobre o vencimento básico ou sobre a remuneração integral.

Registre-se que a Constituição Federal, em seu art. 7º, incisos VIII, XVI e XVII, dispõe expressamente:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...)

VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria; (...)

XVI - remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do normal;

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;

Por sua vez, o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, estende tais direitos aos servidores públicos, nos seguintes termos:

Art. 39. (...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

No âmbito local, a Lei Orgânica do Município de Curralinho reproduz tais garantias ao estabelecer, em seu art. 102, IV e IX, que o décimo terceiro salário deve ser calculado com base na remuneração e que o serviço extraordinário deve ser remunerado com acréscimo mínimo de 50% (cinquenta por cento). Vejamos:

Art.102 — O regime jurídico dos servidores da Administração Pública Direta, das autarquias e das fundações públicas é o estatutário, atendendo às disposições aos princípios e aos direitos que lhe são aplicáveis pela Constituição Federal, dentre os quais, os concernentes a:

IV — décimo terceiro salário, com base na remuneração ou no valor da aposentadoria;

IX — serviço extraordinário com remuneração, no mínímo superior a 50% (cinquenta por cento) ao valor da hora normal;

X — gozo de férias anuais remunerada, pelo menos, 1/3 (um terço) a mais do que o salário normal;

Diante desse arcabouço normativo, a interpretação sistemática conduz, inevitavelmente, à conclusão de que a expressão “remuneração” compreende não apenas o vencimento básico, mas também as vantagens pecuniárias permanentes percebidas pelo servidor, sob pena de esvaziamento do conteúdo material das garantias constitucionais.

No caso concreto, restou devidamente comprovado que o ente municipal adotava, de forma reiterada, como base de cálculo das horas extras apenas o vencimento básico do servidor, desconsiderando parcelas de natureza remuneratória, tais como adicionais e gratificações permanentes, o que ocasionou pagamento a menor das verbas devidas.

A título ilustrativo, conforme demonstrado nos autos, no mês de julho de 2024, o servidor percebeu R$ 794,25 (setecentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) por 60 (sessenta) horas extras, quando, considerando a remuneração integral de R$ 4.792,44 (quatro mil, setecentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), o valor correto seria de R$ 1.703,16 (mil, setecentos e três reais e dezesseis centavos), resultando em diferença de R$ 1.165,95 (mil, cento e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos).

De igual modo, no período de janeiro a setembro de 2024, o autor realizou 251 (duzentas e cinquenta e uma) horas extras, tendo recebido R$ 3.322,61 (três mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos), quando deveria ter percebido R$ 8.232,87 (oito mil, duzentos e trinta e dois reais e oitenta e sete centavos), evidenciando diferença de R$ 4.910,26 (quatro mil, novecentos e dez reais e vinte e seis centavos).

Por outro lado, não prospera a alegação do apelante de que a adoção da remuneração integral implicaria violação ao art. 37, XIV, da Constituição Federal, sob o argumento de vedação ao chamado “efeito cascata”. Isso porque tal dispositivo veda a incidência de vantagens sobre vantagens, mas não impede que a remuneração global do servidor, já consolidada, sirva de base de cálculo para direitos constitucionalmente assegurados, como as horas extras, férias e décimo terceiro salário.

No que se refere à base de cálculo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16:

Súmula Vinculante nº 16 - Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de que a base de cálculo dessas verbas deve corresponder à remuneração integral do servidor, conforme se extrai de precedentes que expressamente reconhecem tal entendimento:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO DE HORAS EXTRAS HABITUAIS NA BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DANO MORAL POR PAGAMENTO A MENOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS À EC 113/2021. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira e Recurso Adesivo interposto por Antonio Ferreira Soares contra sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA que, em Ação de Cobrança cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Município ao pagamento das diferenças de gratificação natalina, decorrentes da exclusão das horas extras da base de cálculo do 13º salário de 2023 e das parcelas vincendas, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. O Município sustenta a impossibilidade de inclusão das horas extraordinárias e requer a aplicação exclusiva da taxa SELIC. O autor, em recurso adesivo, pleiteia a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal, à luz da legislação local; (ii) estabelecer se o pagamento a menor do décimo terceiro salário configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal assegura a gratificação natalina com base na remuneração integral (art. 7º, VIII, c/c art. 39, § 3º), aplicável aos servidores públicos.

A Lei Municipal nº 1.767/2007 define remuneração como o vencimento acrescido de vantagens pecuniárias (art. 129) e inclui o adicional por serviço extraordinário entre tais vantagens (art. 145, II).

O art. 154 da Lei Municipal nº 1.767/2007 estabelece que a gratificação natalina corresponde a 1/12 da soma da média das remunerações percebidas durante o ano, abrangendo parcelas de natureza remuneratória.

Demonstrada a habitualidade das horas extras nos contracheques de diversos meses de 2023, tais verbas integram a base de cálculo do décimo terceiro salário.

A legislação federal invocada pelo Município não afasta a aplicação da norma municipal específica que rege o regime jurídico dos servidores locais.

A Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º, impõe a incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações impostas à Fazenda Pública, devendo ser reformada a sentença quanto aos critérios de atualização.

O pagamento a menor de verba salarial não gera dano moral presumido, sendo indispensável a comprovação de abalo extrapatrimonial concreto.

Inexistindo prova de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão à esfera íntima do servidor, mantém-se a improcedência do pedido indenizatório, conforme orientação do STJ (AgInt no AREsp 2.650.349) e precedente deste Tribunal (TJPA, AC nº 0800377-18.2021.8.14.0007) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação parcialmente provida e recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento:

As horas extras prestadas com habitualidade integram a base de cálculo da gratificação natalina de servidor público municipal quando a legislação local define remuneração como vencimento acrescido de vantagens pecuniárias e não exclui expressamente tal verba.

A taxa SELIC incide, uma única vez, até o efetivo pagamento, nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

O pagamento a menor de verba salarial não configura, por si só, dano moral indenizável, exigindo-se prova concreta de abalo extrapatrimonial.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803243-97.2024.8.14.0005 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-23)

SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL NOTURNO E HORAS EXTRAS NÃO PAGAS NA TOTALIDADE . REGISTRO DE PONTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. O art. O artigo 39, § 3º, da Constituiç&atilde;o da República estende aos servidores públicos os benefícios trabalhistas previstos no artigo 7º, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX do mesmo diploma legal. 2 . Nesse compasso, o adicional noturno e horas extras são estendidos genericamente aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º, da Constituição da Republica, desde que comprovado o labor em período noturno e horas extras laboradas. 3. Destaco que os servidores públicos em questão fazem jus à garantia constitucional atinente ao adicional noturno e horas extras, conforme a Lei Complementar Municipal nº 003 de 22 de setembro de 1993. 4 . O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o pagamento dos adicionais dos servidores públicos deve ter, como base de cálculo, o total de sua remuneração, e não seu vencimento base, conforme se depreende do enunciado da Súmula Vinculante nº 16. 5. Se observa, por intermédio dos registros manuais de ponto dos requerentes que a jornada relatada na inicial se confirma, contudo, quanto ao adicional noturno esse foi pago com base no vencimento base e não sobre a remuneração, o que demonstra a diferença a ser adimplida pela fazenda municipal. 6 . Em relação as horas extras se observa, da mesma forma, que o município não conseguiu refutar as horas extras laboradas, ao passo que essas devem incidir também considerando a remuneração total, nos termos da fundamentação lançada acima.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003233-36.2013.8 .14.0017, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 25/04/2022, 1ª Turma de Direito Público)

Outrossim, eventual entendimento diverso implicaria enriquecimento ilícito da Administração Pública, na medida em que se beneficiaria da prestação de serviço extraordinário sem a devida contraprestação integral, em flagrante afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida examinou de forma exauriente a matéria fática e jurídica, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 19/05/2026